Tribunal: STF
Processo: RE 1581355
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário (eDoc 67) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 51) que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA DOMICILIAR. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, mas concedeu ordem de ofício para declarar a nulidade das provas obtidas mediante busca e apreensão domiciliar realizada ilegalmente, determinando novo julgamento da ação penal originária em razão da existência de provas independentes. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se foram indicadas fundadas razões para a entrada em domicílio sem mandado judicial, alegadamente consentida pelo acusado, de modo que as provas obtidas na diligência policial possam ser consideradas válidas no processo penal. 
III. Razões de decidir 
3. O flagrante da prática de tráfico de drogas em via pública, seguido de suposta confissão informal do acusado sobre a existência de entorpecentes em sua casa, não autoriza, por si só, o ingresso na residência, sem prévia autorização judicial. 
4. A alegação de consentimento do morador para o ingresso na residência deve ser comprovada de forma inequívoca, cabendo ao Estado o ônus da prova quanto à voluntariedade do consentimento, o que não ocorreu no caso em tela. 
5. Observada a incompatibilidade da diligência policial com os parâmetros jurisprudenciais fixados para a sua validade, deve ser mantida a declaração de nulidade das provas obtidas a partir do ingresso dos agentes na residência do acusado. 
IV. Dispositivo e tese 
6. Agravo regimental não provido. 
Tese de julgamento: "1. A entrada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori. 2. A constatação de flagrante por tráfico de drogas em via pública, seguida de suposta confissão informal do acusado sobre a existência de entorpecentes em sua casa, não autoriza o ingresso forçado no domicílio sem autorização judicial. 3. O consentimento do morador para o ingresso deve ser comprovado de forma inequívoca, cabendo ao Estado o ônus da prova quanto à voluntariedade do consentimento.".

Sustenta, em síntese, que o acórdão violou o art. 5º, X, XI e LVI, da Constituição da República, em virtude da interpretação equivocada do Tema n. 280 da repercussão geral acerca da inviolabilidade do domicílio.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

O Superior Tribunal de Justiça concluiu ilícito o ingresso em domicílio. Confira-se fragmento do acórdão daquela Corte (eDoc 51): 

No caso em discussão, foi justamente o que aconteceu porque após a prisão em flagrante e confissão informal acerca do tráfico de drogas, informou aos policiais sobre a existência de mais entorpecentes no interior de sua residência. 
Naquelas circunstâncias, prévias e laterais à prisão em flagrante, a conduta dos policiais afigurou-se certeira e objetiva, não existindo, nos autos, qualquer informação, mais concreta, no sentido de que exorbitaram das funções públicas de segurança que desempenhavam.
[...]
Conforme destacado na decisão monocrática, as circunstâncias do caso não cumprem os requisitos para a validade da busca domiciliar, visto que, segundo o entendimento desta Corte, o flagrante da prática de tráfico de drogas em via pública, seguido de suposta confissão informal do acusado sobre a existência de entorpecentes em sua casa, não autoriza, por si só, o ingresso na residência, sem prévia autorização judicial.

Ainda, restou transcrito na decisão monocrática do eminente relator que (eDoc 27):

Durante a vigilância que realizavam em local conhecido pelo comércio de drogas, os agentes públicos observaram o acusado em atitude suspeita ao notar a presença policial buscou se evadir do local, comportamento este objetivamente suspeito. 
Em razão de uma queda no solo, o acusado foi abordado e confessou informalmente a prática de tráfico de drogas. 
Desse modo, o cenário fático que se desenhou momentos antes da prisão em flagrante está longe de autorizar o raciocínio de que ação policial, culminando na apreensão das drogas, aconteceu sem nenhum motivo concreto e objetivo (justa causa). 
Como referido, inegável que os agentes públicos tinham  fundadas razões para cumprirem com função de segurança quando realizaram a exitosa abordagem do acusado. 
A situação concreta exigia imediata e célere intervenção policial a fim de debelar a prática de crime em andamento.

O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:

6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 
(RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 

No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, o qual consignou “a prisão em flagrante e confissão informal acerca do tráfico de drogas, informou aos policiais sobre a existência de mais entorpecentes no interior de sua residência”, evidencia a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio, porquanto houve prévia apreensão de entorpecentes em posse do ora recorrido. 

Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, de forma a não incidir o enunciado n. 279 da Súmula.

Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).
2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.
3. Agravo interno desprovido.
(RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).
1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.
2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.
3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.
4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .
(RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)

Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.

3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, e por consequência, reestabelecer o acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 1501007-80.2022.8.26.0066).

4. Publique-se. Comunique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente